Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701772-77.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMPLUS CONTABILIDADE LTDA AGRAVADO: NATHALIA SCHENEKENBERG DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão prolatada pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu: (i) a expedição de ofício para consulta patrimonial por meio do sistema SNIPER; e (ii) a inclusão do nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito. Em resumo, em relação ao sistema SNIPER, alega o agravante que a fundamentação adotada pelo juízo a quo não se coaduna com o atual entendimento consolidado pelas Turmas Recursais. Argumenta que o referido sistema constitui ferramenta legítima, eficaz e compatível com os Juizados Especiais Cíveis. Aponta que a decisão contraria os princípios estruturantes do processo civil, em especial os princípios da cooperação, da efetividade da jurisdição e da máxima utilidade da prestação jurisdicional. Quanto ao SERASAJUD, sustenta que a decisão não se coaduna com a jurisprudência desta Corte, tampouco com o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Defende que é incabível condicionar a eficácia de norma legal vigente à prévia edição de regulamento administrativo. Aduz que a jurisprudência deste Tribunal vem aplicando o entendimento firmado em sede de julgamento do Tema Repetitivo n. 1026 do STJ de forma ampla e irrestrita, inclusive nas execuções fundadas em título executivo judicial ou extrajudicial. Ao final, o agravante requer o recebimento do presente agravo e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja realizada a pesquisa pelo sistema SNIPER, com vistas à localização de bens passíveis de penhora, bem como a inclusão do nome da agravada nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo, também, conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores. No caso, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Isso porque a decisão agravada determinou o arquivamento provisório dos autos por suposta ausência de bens, não havendo risco concreto de dano de difícil ou incerta reparação ao agravante caso aguarde o julgamento de mérito do presente agravo. Inclusive o juízo a quo ressaltou que "Fica facultado ao credor o desarquivamento, caso localize bens passíveis de constrição no DF". Em face do exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito